Tribunal: TJSP
Processo: 1018908-09.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DOAÇÃO DE DE COTAS SOCIAS A DESCENDENTE, PÓSTERA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Diz julgado do STJ que «não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má-fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família» (REsp

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DOAÇÃO DE DE COTAS SOCIAS A DESCENDENTE, PÓSTERA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Diz julgado do STJ que «não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má-fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família» (REsp 1.981.646, j. em 2-8-2022)

Não provimento do recurso.